Tribunal: TJDFT
Processo: 0753800-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente, homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$30.037,50 (trinta mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
2. A parte autora apresentou 16 (dezesseis) quesitos a serem respondidos pela Expert e o Juízo a quo fixou como pontos a serem esclarecidos na perícia: “(i) a existência de desvios de valores em espécie não contabilizados; (ii) eventuais omissões fiscais ou indícios de sonegação de tributos; (iii) operações realizadas sem emissão de notas fiscais; (iv) o esvaziamento financeiro e patrimonial da sociedade empresária; (v) os valores movimentados nos meses que antecederam e sucederam a retirada da autora da administração; e (vi) os atos que precederam o encerramento fático da empresa e a abertura de nova sociedade supostamente concorrente com uso do patrimônio social”, relativos a “todos os fatos econômicos da empresa no ano de 2024”.
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.
4. Agravos de instrumento anteriormente julgados por esta 7a Turma Cível negaram provimento aos recursos interpostos contra decisões que indeferiram os pedidos de tutela provisória relativos a afastamento de sócio administrador (Acórdão n. 1957862 e Acórdão n. 1983556)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há inovação recursal; e (ii) se é cabível a redução dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável, em agravo de instrumento, formular pedido inédito, não apresentado em tempo e modo oportunos ao r. Juízo de origem, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
7. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Dessa forma, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.
8. As partes não são beneficiárias da gratuidade de justiça, razão pela qual não se aplicam as diretrizes previstas na Portaria Conjunta n. 116/2024 do TJDFT (alterada pela Portaria GPR n. 27/2025).
9. A análise dos quesitos e dos pontos controvertidos indicados pelo Juízo de origem evidencia esforço profissional significativamente superior ao exigido em perícias contábeis simples, pois demanda a apreciação de todos os fatos econômicos da sociedade empresarial no ano de 2024, razão pela qual o valor dos honorários periciais homologado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa a perita nomeada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.